Tribunal: TJSP
Processo: 2187327-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desconsideração inversa das empresas que compõem o conglomerado econômico do Grupo CAOA (CAOA Montadora de Veículos Ltda; CAOA Patrimonial Ltda; Hyundai CAOA do Brasil Ltda; CAOA International Limited; CAOA International Corporation). Aresto que fundamenta em elementos objetivos e cita em sua fundamentação cada uma das desconsiderandas. Ausência de causa para anulação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desconsideração inversa das empresas que compõem o conglomerado econômico do Grupo CAOA (CAOA Montadora de Veículos Ltda; CAOA Patrimonial Ltda; Hyundai CAOA do Brasil Ltda; CAOA International Limited; CAOA International Corporation). Aresto que fundamenta em elementos objetivos e cita em sua fundamentação cada uma das desconsiderandas. Ausência de causa para anulação da decisão de primeiro grau. Cerceamento de defesa não reconhecido quando sobejam elementos nos autos para formação de convencimento seguro para o juiz e tribunal. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Maior evidência de que as pechas atribuídas ao aresto guerreado são fruto de mero inconformismo das executadas com o seu resultado consiste no fato de não terem apresentado, aqui, quaisquer elementos que infirmem as "ilações" feitas no julgado, cujo resultado fora adotado com subsidio de outros julgados (arestos desta mesma câmara inclusive); noticiários nacionais e internacionais; bem como de observações e raciocínios comuns aos casos parelhos e, sobretudo, sob o signo da lei e da ordem jurídica. Não há se falar em afronta nenhuma ao art. 93, IX, da CF, nem no correlato infraconstitucional (CPC, art. 489, § 1o, IV).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187327-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA,
CAOA PATRIMONIAL LTDA., CAOA FAMILY PARTICIPAÇÕES S A, CAOA
INTERNATIONAL LIMITED e CAOA INTERNATIONAL CORPORATION, é
embargado BANCO SANTOS S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
Voto no 46.022
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Embargtes: Caoa Montadora de Veículos S A, Hyundai Caoa do Brasil Ltda, Caoa
Patrimonial Ltda., Caoa Family Participações S A, Caoa International Limited e Caoa
International Corporation
Embargado: Banco Santos S/A (Massa Falida)
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando José Cúnico
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desconsideração inversa das empresas que
compõem o conglomerado econômico do Grupo CAOA (CAOA Montadora de
Veículos Ltda; CAOA Patrimonial Ltda; Hyundai CAOA do Brasil Ltda; CAOA
International Limited; CAOA International Corporation). Aresto que fundamenta
em elementos objetivos e cita em sua fundamentação cada uma das
desconsiderandas. Ausência de causa para anulação da decisão de primeiro grau.
Cerceamento de defesa não reconhecido quando sobejam elementos nos autos para
formação de convencimento seguro para o juiz e tribunal. Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas
infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Maior evidência de que as pechas atribuídas ao aresto guerreado são fruto de mero
inconformismo das executadas com o seu resultado consiste no fato de não terem
apresentado, aqui, quaisquer elementos que infirmem as “ilações” feitas no julgado,
cujo resultado fora adotado com subsidio de outros julgados (arestos desta mesma
câmara inclusive); noticiários nacionais e internacionais; bem como de observações e
raciocínios comuns aos casos parelhos e, sobretudo, sob o signo da lei e da ordem
jurídica. Não há se falar em afronta nenhuma ao art. 93, IX, da CF, nem no correlato
infraconstitucional (CPC, art. 489, § 1o, IV).
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
2104/2121, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo dos executados
para mantê-los no polo passivo da execução em razão da decisão de desconsideração
inversa da personalidade jurídica enfrentada no malsinado recurso.
Recorrem os executados pedindo reforma da decisão colegiada, pois: não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
houve apreciação dos requisitos da desconsideração da personalidade em relação a cada
uma das empresas; fundado em posições pessoais; esclarece que em relação a Operação
Zelotes, Carlos Alberto não figura como demandado; quanto à Operação Acrônimo,
não houve qualquer condenação imposta ao embargante; a simples constituição de
empresa Offshore não significa conduta ilícita; não houve fundamento para o decreto de
desconsideração pela decisão do juízo a quo; houve julgamento antes mesmo de
exaurida a instrução correta do incidente, com cerceamento de defesa e violação do
artigo 437, parágrafo 1o, do CPC; houve violação dos artigos 373, II, 435 do CPC; o V.
Acórdão é omisso por não se pronunciar quanto ao pedido de nulidade da decisão
agravada; houve violação do artigo 93, IX, da CF e 489, § 1o, IV, do CPC. Pugnam, ao
final, o acolhimento dos embargos para, uma vez sanada a omissão, haja o
reconhecimento da nulidade da decisão agravada pelos motivos expostos, sob pena de
violação da matéria constitucional e infraconstitucional apontada.
É o relatório.
Mas os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Da leitura do V. Acórdão de fls. 2104/2121 resta clara a ilação de que
cada uma das empresas do Grupo Econômico CAOA deveria mesmo ter decretada
contra si a desconsideração inversa de sua personalidade jurídica, pois manifestamente
utilizadas como máscaras para dificultar, ou senão, tornar impossível a vida dos
credores e até mesmo do Fisco Federal, um dos maiores ressentidos com as manobras
furtivas ali delineadas.
A começar pelo ano da presente ação de “execução” (no
0098705-54.2005.8.26.0100), proposta há nada menos que uma década e meia, sem
resultados minimamente satisfatórios !

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
Mas não é só.
Tudo mesmo corrobora na ideia de que o patrimônio de Carlos Alberto
de Oliveira e ULUG-ES tivesse mesmo sido “dissipado” em outros entes de seu
conglomerado econômico.
É simplesmente inacreditáviel que uma pesquisa de penhora on line em
nome de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, um dos maiores empresários do Brasil e
quiçá do mundo, pudesse resultar o pífio resultado de R$ 4.711,12 em janeiro/2020
(17.01.2020 fls. 2094/2100).
Acreditar nisso é quase que como acreditar em magia. É acreditar num
monstro lógico. É acreditar nas razões dos presentes embargos de declaração, data
venia.
Depois, aqui, ao contrário, quem se omite sobre fatos relevantes ao
presente julgamento são as próprias razões do presente recurso. Nada dizem sobre a
prévia desconsideração da personalidade jurídica da CAOA Montadora de Veículos já
decretada por esta Corte há 3 anos quando do julgamento do agravo de instrumento no
2005963-62.2017.8.26.0000 (fls. 1204/1212).
E mais.
A despeito de ter feito assim, o V. Acórdão nem precisaria tecer uma
linha motivacional em relação a cada uma das empresas aqui desconsideradas quando se
infere pelas fundamentações que todas funcionam por sistemas de vasos comunicantes.
Ora, o V. Acórdão cita como exemplo o aumento de ativos da CAOA
Patrimonial na razão inversa da diminuição do patrimônio das pessoas jurídicas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
começam a “dever” na praça. Fórmula contábil comum à proteção patrimonial.
Portanto, a questão da transferência escusa do imóvel de matrícula no
9022, do 13o CRI de São Paulo (fls. 442) e do imóvel 110.188 do 4o CRI de São Paulo
(fls. 443), do patrimônio pessoal do Sr. Carlos Alberto para a CAOA Patrimonial, é
apenas mais uma das manobras furtivas que se observa em seu planos contábeis de
quem pensa que se apertar aqui e ali, “sempre é possível ganhar um pouco mais”.
O modus vivendi do Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que faz
retiradas “em dinheiro” da CAOA e em cuja residência foram encontrados 2,5 milhões
de reais em espécie, é componente irreprochável dessa conduta refratária ao alcance dos
credores, afirmando que guarda em casa porque “não tem conta em banco”...
Como bem observado no V. Acórdão, bem no momento em que dívida
fiscal se avolumava em mais de 5,2 bilhões de reais entre 2013 e 2014, o Grupo CAOA
enviava 6,7 bilhões de reais ao Panamá, por meio de Offshores. E nada há de errado em
constituir offshores, o problema é constituir 5 e declarar apenas uma ao fisco.
A propósito, as várias certidões fiscais federais positivas com efeito de
negativas trazidas a fls. 14/30, não chegam a impressionar.
Apenas demonstram que a CAOA Montadora (único CNPJ que aparece
em tais certidões), sempre esteve (e está) envolvida em mazelas tributárias, além de
nada retratarem sobre as outras empresas desconsideradas.
Ainda nessa linha, maior prova de que a desconsideração das
personalidades jurídicas ora decretada não é fruto de meras impressões pessoais e de
toda uma teoria da conspiração onde reina a persecução imotivada da grande imprensa
nacional e internacional contra a figura do Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
(vítima de tal “conspiração”), consiste no fato de ter sido julgado por órgão colegiado
junto com outros 2 Desembargadores que aderiram por unanimidade ao voto condutor.
Além disso, conforme citado na decisão impugnada, também membros
de outras Câmaras desta Corte, notadamente os Excelentíssimos Desembargadores
Pereira Calças e Maurício Pessoa já decretaram a desconsideração da personalidade
jurídica inversa para atingir o patrimônio das empresas em que o Sr. Carlos Alberto de
Oliveira Andrade participa (vide fls. 285/335 e 488/496 do agravo no
2005963-62.2017.8.26.0000).
De seu turno, não se ignora que a retirada do Sr. Carlos Alberto da
CAOA Comércio, Importação e Exportação em 2007, com transferência de capital
social de 150 milhões para a CAOA Family, implicava também a Hyundai CAOA do
Brasil Ltda, já que esta passara a ser sócia controladora da CAOA Family !
A própria CAOA International Limited tornou-se parceira do grupo
chinês Chery justamente com recursos advindos do conglomerado CAOA.
Já a CAOA International Corporation, não poderia ter sua gênese
desconectada das operações do Grupo CAOA perante o escândalo do Panama Papers,
já que constituída com possível fruto de evasão fiscal de 5,2 bilhões de reais junto com
outras 4 offshores “não declaradas” à Receita Federal.
Por tudo isso, não havia se falar em cerceamento de defesa. Muito menos
em afronta aos artigos 437, § 1o, nem 373, II, 435 do CPC.
Assim porque este vício processual somente se caracteriza quando prova
pertinente e relevante é indevidamente dispensada e, no caso, ao revés disso, os
elementos dos autos eram suficientes para o esclarecimento das questões postas, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
cabível a antecipação do julgamento do incidente, com dispensa de outras provas, à luz
dos artigos 370 e 355, I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).
Maior evidência de que as pechas atribuídas ao aresto guerreado são fruto
de mero inconformismo das executadas com o seu resultado consiste no fato de não
terem apresentado, aqui, quaisquer elementos que infirmem as “ilações” feitas no
julgado, cujo resultado fora adotado com subsidio de outros julgados (arestos desta
mesma câmara); noticiários nacionais e internacionais; bem como de observações e
raciocínios comuns aos casos parelhos e, sobretudo, sob o signo da lei e da ordem
jurídica. Não há se falar em afronta nenhuma ao art. 93, IX, da CF, nem no correlato
infraconstitucional (CPC, art. 489, § 1o, IV).
Por isso poder se afirmar que quem não fundamenta, com todo o respeito,
são as embargantes executadas.
Ora, não se detiveram a impugnar as razões pelas quais o V. Acórdão
imbricou uma a uma no contexto de confusão patrimonial e uso abusivo da
personalidade jurídica do artigo 50 do CC. Em vez disso, preferiram alegar, de maneira
rasa, genérica e oblíqua, que o V. Acórdão não justificou individualmente a inclusão de
cada uma. Mas, com a leitura desapaixonada, é possível ver que todas foram citadas
durante a fundamentação (e não só no relatório, enorme por sinal) e nada, repita-se, fora
apresentado por elas, desconsideradas, nas razões dos embargos para infirmar a posição
da Colenda Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Embargos de Declaração Cível n.o 2187327-59.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -L - Voto no 46022
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Enfim, se com a apresentação das presentes razões de recurso, ou, ainda
que sem elas, tudo permanece tal e qual quanto ao julgado, com o devido respeito, fica
fácil ver que os presentes embargos resvalam perigosamente a hipótese de incidência da
multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderão as empresas desconsideradas buscar refúgio jurídico e deduzir seu
inconformismo por outra via, se entendem que houve má apreciação do fato ou
inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator